Tribunal: TCU
Processo: 025.510/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6361/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Água Branca - AL, no período de 1/1/2006 a 31/12/2010. Considerando que, no bojo do Relatório de TCE 767/2021 (peça 42), apontou-se a existência de dano ao erário no valor original de R$ 560.163,53; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que o prazo prescricional começou a fluir em 4/5/2012 , data de emissão do Relatório de Auditoria 10783, referente à fiscalização na qual as irregularidades foram constatadas (peças 4 e 42, p. 2), nos termos previstos no artigo 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022; Considerando, de acordo com critério previsto no item 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , a fluência de mais de três anos entre a emissão do Relatório Complementar de Auditoria 10783, em 22/9/2014 (peça 5 e peça 42, p. 2), e a emissão do Parecer 25/2018, em 2/8/2018 (peça 6, p. 1-2), operando-se a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 51-53), endossada pelo MP/TCU (peça 54), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) informar os responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.510/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Gomes de Sa (XXX.311.304-XX); José Reinaldo de Sá Falcão (XXX.683.644-XX); José Rodrigues Gomes (XXX.312.544-XX); Maria Goretti Amaral Torres Santos (XXX.395.444-XX); Segismundo Cerqueira Neto (XXX.911.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.